Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-42.2022.8.11.0084
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000306-42.2022.8.11.0084
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES - CPF: 594.464.631-49 (APELANTE), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MONICA LOPES DE MENDONCA - CPF: 111.203.457-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTES:
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES
.

BANCO BMG S
.
A.

EMBARGADOS:
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES.

BANCO BMG S
.
A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO –
PARCIALMENTE ACOLHIDO
–
RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO – APLICAÇÃO DO ART. 98, §3º DO CPC – EFEITOS INTEGRATIVOS

–

EM
BA
RGOS DE
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES

- ALEGAÇÃO DE
OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL –

PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS

–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
DO BANCO BMG S.A. – CONHECIDOS E ACOLHIDOS
.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, a condenação ao ônus sucumbencial ficará com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, ficarão suspensas as exigibilidades do ônus sucumbencial e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos tanto por
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES
,
quanto por
BANCO
BMG
S.A.
contra o acórdão de ID nº
213185194
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
deu provimento ao recurso da instituição financeira, reconhecendo a ausência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado pelo consumidor
.

A Embargante/Embargada BANCO
BMG
S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da omissão quanto a
inversão da verba

sucumbencial.

A Embargante/Embargada
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES
, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da omissão
- Da necessidade manifestação das provas juntados na inicial
;

Do Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTES:
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES.

BANCO BMG S.A.

EMBARGADOS:
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES.

BANCO BMG S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais de
BANCO BMG
S.A.

Da omissão quanto a inversão da verba sucumbencial.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar o pleito de condenação da apelada/embargada em honorários sucumbenciais.

Analisando os, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que, acolhido o pleito recursal, possibilita-se a inversão da sucumbência, pois a inversão sucumbencial é consequência lógica da reversão do julgado, disposição que deve constar na decisão embargada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO – INDÍCIOS DE FRAUDE – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO PARA
INTEGRAR AO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando a reforma do acórdão, a inversão do ônus sucumbencial é medida impositiva.

(N.U 1023997-12.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024).”
(grifo nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.OMISSÃOCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.EMBARGOSACOLHIDOSCOM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado aomissãono acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidoscom efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Desse modo, acolho parcialmente o pleito da instituição financeira embargante, para fazer constar o tópico que aborda a referida temática
, acerca da inversão da ver
ba sucumbencial
.

Das razões recursais de
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES
.

2.
1
.
Da omissão - Da necessidade manifestação das provas juntados na inicial;

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que “
evidente a

inobservação
do colegiado, e, também o Embargante entende que o acórdão

incorreu em OMISSÃO com relação aos demais documentos juntados aos

autos que comprovam que o Embargado, agiu deliberadamente à sua

conveniência e proveito exagerado em face do Embargante.
”. Sustentando a existência de omissão no Acórdão embargado.

Relata que o Embargado que
“
a fundamentação e dispositivo do acórdão foram claros,

ausentes quaisquer vícios a serem sanados.

13. Desta forma, deverão ser rejeitados os presentes embargos declaratórios, eis

que descabidos.
”.

Saliento, que
o Magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, quando já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – TJMT – MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE A FUNDAMENTAÇÃO CONSTANTE DO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO PREDOMINANTE NO STJ – UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES A EMBASAR A DECISÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REJEIÇÃO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento predominante, no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

(TJ-MT 10005702520198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/11/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 30/11/2022)
(grifo nosso).

Desse modo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BMG SA contra sentença que ao julgar parcialmente procedente os pleitos iniciais, declarou inexistente a contratação e determinou a devolução em dobro do valor debitado nos proventos da requerente (R$ 34.699,82) devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso.

Em suas razões de apelo, o autor pugna pela reforma da sentença alegando que o Apelado celebrou contrato de cartão de crédito com o Banco BMG realizando saques, que comprovam a contratação válida e regular.

Pois bem.

VÍCIO DE CONSENTIMENTO

O autor da ação, Reinaldo de Assunção Marques alega ter sido vítima de subterfúgio ao consentir com a obtenção de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), sob o entendimento equivocado de estar formalizando um contrato de empréstimo consignado em sua forma pura e simples.

Ademais, argumenta que o instrumento contratual não discerniu claramente as taxas de juros incidentes, o que lhe privou do conhecimento acerca das taxas de juros relacionadas à mencionada modalidade de RMC.

Em sua defesa, a parte apelante alega ser incontestável que foi contratado um empréstimo na modalidade de cartão consignado, e que só agora a parte apelante discorda da modalidade aderida, já que desde o momento da adesão tinha o conhecimento prévio das condições contratuais. Afirma ainda, que não há o que se falar em vício de consentimento, ante a assinatura contratual e fornecimento de documentos pessoais.

. No entanto, não o que se falar em engano na contratação, visto que, o autor da ação celebrou o cartão de crédito consignado com o apelante com a plena consciência de que a contratação realizada culminaria em um cartão de crédito.

Analisando os elementos contidos nos autos, constata-se que a parte apelante celebrou um contrato intitulado
“Termo de Adesão à Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”,
consoante se observa no id. 209642174. Além disso, no predito contrato, está estipulado de maneira explícita e objetiva a condição para cartão de crédito
“... solicito a emissão e envio do Cartão de Crédito do Banco
Bmg
SA em meu nome...”
deixando claro a natureza do empréstimo a ser efetuado e a ciência do Reinaldo de Assunção Marques acerca do Cartão.

Na verdade, não procede a alegação da parte apelante de que não recebeu qualquer informação, pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado, essa alegação é corroborada pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e uso pessoal do cartão (id. 209642198 fls. 39), evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante.

Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie,
descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL –
AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão
. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado,
enquanto que
naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
. ”
(RAC nº N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/
2020)(
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR
– CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito.” (RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/
2020)(
grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.
O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito,
e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito
. ”
(TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/
2019)(
grifo nosso)

2. DA DECADÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL

Cumpre destacar que não se afigura razoável a parte autora da ação inicial afirmar não ter feito a contratação do citado cartão de crédito consignado e, somente depois de passados
dez anos
de descontos mensais provenientes do contrato firmado com a instituição financeira, vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido “ludibriada”.

Ademais, é oportuno recordar o teor do artigo 178 do Código Civil, que versa sobre a natureza do prazo. Vejamos.

Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.

Entretanto, mesmo que a demanda tenha sido anteriormente instaurada, ela não se adequaria ao inciso destacado, uma vez que não há evidências de erro, dolo ou fraude.

Portanto, tendo em vista que os descontos só foram realizados pois houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelada que a parte apelante realizou uma contratação, bem como se beneficiou com o valor disponibilizado a ela para saque, assim não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelada.

3. RESTITUIÇÃO EM DOBRO

De fato, não tendo sido comprovada suposta má-fé praticada pelo banco apelado quanto ao valor pago pela parte
apelante, não
há como admitir a aplicação no disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC, ao caso em tela.

Neste sentido tem sido direcionada a jurisprudência.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELO QUE SE RESTRINGE AOS DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ART. 42, § ÚNICO DO CDC – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. I – A mera cobrança indevida não gera, por si só, dano moral passível de indenização.
Inexistindo nos autos
qualquer prova que indique tenha a autora, em razão dos fatos narrados nos autos, sofrido qualquer ofensa de ordem imaterial, seja quanto à honra objetiva ou subjetiva, impõe-se o indeferimento do pedido de compensação por danos morais. II – O artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe sobre a repetição do indébito caso haja a cobrança e o pagamento de valor indevido pelo consumidor, além da demonstração de
máfé
pelo credor, o que não se verificou no caso
. (TJSP; Apelação Cível 0039857- 39.2013.8.26.0506; Relator (a): Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 28/01/2021). (grifo nosso)

Assim, inexiste a possibilidade de restituição dos valores descontados diretamente em sua folha de pagamento, pois a apelada utilizou o valor disponibilizado em sua conta, não havendo sentido na alegação de que o banco agiu de má-fé.

Destarte, não se verificou no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, cabalmente provado por documentos, o que torna válido e eficaz o contrato firmado entre as partes,
pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

4. DAS TAXAS DE JUROS

De outro giro, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índices que possam estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa legalmente aceitável, sendo,
no caso dos autos de 5,80% (ao mês, segundo a fatura id. 209642171 de 10/05/2017)
, enquanto a taxa média prevista para a época variava entre 0,08% e 6,03% (ao mês).

Por fim, em que pese as alegações da parte recorrente, acerca de juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos
recursos repetitivos
RESp.
1.061.530/RS
,
Tema 234-STJ
, firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d). É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

(STJ – 1ª – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008,
DJe
10/03/2009).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano:

Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.º 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019.

Por tais razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença declarando inexistente o vício de consentimento alegado na inicial e excluindo a obrigação da restituição em dobro anteriormente determinada na sentença.
”

Perceba que restou devidamente explicado que das informações colhidas do contrato, não se pode identificar ausência de clareza nas informações.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]
Analisando os elementos contidos nos autos, constata-se que a parte apelante celebrou um contrato intitulado “Termo de Adesão à
Consignação em Folha de Pagamento para Empréstimo e Cartão de Crédito Autorização para Desconto em Folha”, consoante se observa no id. 209642174. Além disso, no predito contrato, está estipulado de maneira explícita e objetiva a condição para cartão de crédito “... solicito a emissão e envio do Cartão de Crédito do Banco
Bmg
SA em meu nome...” deixando claro a natureza do empréstimo a ser efetuado e a ciência do Reinaldo de Assunção Marques acerca do Cartão
.

Na verdade, não procede a alegação da parte apelante de que não recebeu qualquer informação, pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado, essa alegação é corroborada pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e uso pessoal do cartão (id. 209642198 fls. 39), evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante.

Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da
contratação.
.

[...]

Por tais razões, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença declarando inexistente o vício de consentimento alegado na inicial e excluindo a obrigação da restituição em dobro anteriormente determinada na sentença.
(grifo nosso)

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer omissão no Acórdão objurgado
, conforme aduzido pela embargante
.

Do Prequestionamento.

Com relação ao prequestionamento arguido pelo embargante, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre
todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Nesse sentido é o entendimento do e. Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – EMBARGOS DA PARTE RÉ E DA SEGURADORA REJEITADOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS O DA PARTE AUTORA.

Verificada apenas a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento em parte dos declaratórios é a medida que se impõe.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 0009908-27.2013.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 14/12/2023)

Ademais, a parte embargante não formulou tal pleito ao longo de toda o seu recurso de apelação cível, o que inviabiliza o seu conhecimento nesta fase processual.

CONCLUSÃO

Por tais razões, conheço dos embargos de declaração opostos por
REINALDO DE ASSUNCAO MARQUES
e
REJEITO-OS
, bem como, conheço dos embargos de declaração opostos por BANCO BMG S.A. e os
ACOLHO PARCIALMENTE
, via de consequência, retifico o acórdão,
para fazer constar
:

“Inverto o ônus sucumbencial e o fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC,
os quais ficarão com a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID. 210842688), nos termos do art.
98,§
3º do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024